Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706955-60.2025.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARNAUD MACEDO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: NORTON DOMINGUES MASERA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Inteno interposto por ARNAUD MACEDO DE OLIVEIRA FILHO (ID 78157207) em face do acórdão de ID 77271561, por meio do qual se reconheceu a natureza contratual da obrigação discutida e se fixou o prazo prescricional decenal, anulando-se a sentença e determinando-se o regular prosseguimento da demanda, assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LANCHA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CHEQUES COM NATUREZA PRO SOLVENDO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que extinguiu ação de cobrança com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão fundada em inadimplemento contratual decorrente de contrato de compra e venda de lancha, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, a fim de que seja afastada a referida prescrição e dado o prosseguimento regular à demanda, bem como para condenar o Réu ao pagamento do débito, devidamente atualizado. II. Questão em discussão. 2 A controvérsia central reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de parcelas decorrentes de contrato de compra e venda, bem como na existência ou não de causa interruptiva da prescrição. III. Razões de decidir. 3. Não é possível em grau revisional a apreciação de pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. O pedido de reforma da sentença para condenar o Réu ao pagamento do débito, devidamente atualizado não deve ser conhecido, uma vez que não foi apreciado pelo Juízo de origem. 5. O contrato firmado entre as partes é típico de compra e venda, com cláusulas claras quanto ao objeto e ao preço. 6. A entrega de cheques não compensados não extingue a obrigação principal, pois o cheque possui natureza pro solvendo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A pretensão decorre diretamente do inadimplemento contratual, sendo aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, conforme entendimento firmado pelo STJ. 8. A ausência de pagamento das parcelas remanescentes, aliada ao usufruto do bem pelo réu desde 2017, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. 9. A ação foi ajuizada dentro do prazo de dez anos, não havendo prescrição a ser reconhecida. IV. Dispositivo e tese. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. Não é possível em grau revisional a apreciação de pedido não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em inadimplemento contratual é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. 3. A entrega de cheques não compensados não extingue a obrigação principal, por possuírem natureza pro solvendo. 4. A ausência de pagamento das parcelas pactuadas configura inadimplemento contratual, não havendo prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo de dez anos.” __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 3o, I; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no REsp 2.008.186/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.353.309/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.05.2021; TJDFT, Acórdão 1014633, Processo 20160310125566APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 04.05.2017, DJe 12.05.2017. O Agravante requer o conhecimento e o provimento do recurso para que esta Turma reconsidere o referido acórdão e restabeleça integralmente a sentença de primeiro grau. O Agravado, em suas contrarrazões, assevera que o agravo interno é manifestamente inadequado porque foi interposto contra acórdão colegiado, configurando erro grosseiro e tornando a via eleita incabível, bem como que a fungibilidade recursal não se aplica porque não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, estando caracterizado erro grosseiro. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo Relator. No caso concreto, entretanto, o Agravante manejou o referido recurso contra acórdão colegiado, o que constitui erro grosseiro, conforme expressamente demonstrado nas contrarrazões apresentadas pelo Agravado. O acórdão impugnado foi proferido pela Turma, com voto do Relator acompanhado pelos demais Desembargadores, encontrando-se revestido de todos os elementos formais e materiais próprios de decisão colegiada — ementa, relatório, voto e dispositivo — afastando por completo a possibilidade de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Assim, mostra-se patente a inadequação da via eleita, uma vez que não há previsão legal de agravo interno contra decisão colegiada, sendo este recurso absolutamente inapto para impugnar acórdão. Por outro lado, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Como destacado nas contrarrazões, para a incidência da fungibilidade exige-se dúvida objetiva, ausência de erro grosseiro e respeito ao prazo do recurso correto. No entanto, a jurisprudência consolidada, inclusive citada pelo Agravado, reconhece que interpor Agravo Interno contra acórdão caracteriza erro grosseiro, que inviabiliza a fungibilidade. Nesse sentido, trago à colação julgado do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra acórdão da 2a Seção que deu provimento à reclamação, determinando novo julgamento do recurso de apelação pelo TJDFT. II. Questão em discussão 2. Inadmissibilidade do agravo interno contra decisão colegiada. III. Razões de decidir 3. O cabimento do agravo interno se restringe ao combate de decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada, conforme o art. 1.021, caput, do CPC/2015 e o art. 259 do RISTJ. 4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. Dispositivo e tese 5. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. (STJ, AgInt na Rcl 44822/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 10.12./2025) Admitir a fungibilidade aqui equivaleria a esvaziar a taxatividade recursal prevista em lei, abrindo indevido flanco para criação de vias recursais não previstas, o que afrontaria diretamente os princípios da segurança jurídica, da isonomia e do devido processo legal. Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto, por manifesta inadequação da via recursal, nos termos do art. 1.021 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador